Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. TERMO A QUO. DATA DA VISITA PESSOAL. GERADA PELO SISTEMA PJE - ATOS DE COMUNICAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS TEMPESTIVOS. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. O termo da contagem do prazo recursal para o representante do Ministério Público. interpor qualquer recurso é a data da vista pessoal, isto é, aquela certificada e gerada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe).
2. Os embargos de declaração, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível, na via estreita deste recurso, a pretensão de rediscutir a matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador.
3. Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento aos embargos declaratórios.